Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704994-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL FIRMINO SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o Apelado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pleito do Apelante para extinção do processo por perda do objeto, diante da celebração de acordo entre as partes, consoante petição e documentos juntados nos IDs 35009376, 35009406, 35009407, 35009408, 35010559, 35010560, 35010561 e 35010562. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator